Tribunal: STF
Processo: Rcl 21360
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-07
Data de publicação: 2017-03-07

Ementa:
EMENTA



    RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL REQUERIDA COM BASE NO ART. 40, § 4ª, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 33. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. A partir da publicação da Súmula Vinculante 33, a administração direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, deve aplicar a seus servidores, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre a aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.



    2. A afronta à Súmula Vinculante nº 33 ocorre quando a Administração se furta de examinar o pleito de concessão de aposentadoria especial ao fundamento de que inexistente a norma regulamentadora a que refere o art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal, o que não é o caso dos autos, como deflui da própria inicial.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.